Tribunal: TJMT
Processo: 1006706-82.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006706-82.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FELIPE PEREIRA SOUZA - CPF: 075.118.851-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. EMPINAR MOTOCILETA PRÓXIMO DE PESSOAS. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Direção

sem

habilitação
.
O crime de
direção

sem

habilitação

apresenta

os

seguintes

elementos

objetivos
: (a)
dirigir

veículo

automotor
; (b)
em
via
pública
; (c)
sem

permissão
para
dirigir
,
sem

habilitação

ou
com
direito
de
dirigir

cassado
; e (d)
gerando

perigo
de
dano
(
artigo
309 do Código Brasileiro de
Trânsito
).
O
fato

do

réu

ter
-se
empregado

em

fuga

quando
da
ordem
de
parada

por

Policiais

Militares

enseja
o
perigo
de
dano
(N.U 1011246-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024 e N.U 0014607-13.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado

em
29/07/2020,
Publicado
no DJE 04/08/2020). No
presente

caso
, a
materialidade
e
a

autoria

estão

devidamente

comprovados

por

meio
das
testemunhas
Marcelo Oliveira
Redez
e
Claudemir
Silva, que
afirmaram
que
o

réu

dirigia

sem

habilitação

gerando

perigo
de
dano

em

decorrência
do
fato
de
estar

empinando

sua

motocicleta

próximo
de
pessoas
(ID 248608665/PJe2). Na
sentença

constou

os

seguintes

termos
:
"
Os

Policiais

Militares
Marcelo Oliveira
Redez
e
Claudemir
Silva,
ouvidos

em

juízo
,
declararam
que
viram
a
motocicleta

sendo

empinada

pelo

denunciado
,
sendo

verificado

ainda
,
após

a

abordagem
, que
o

acusado

não

possuía
a
devida

permissão
para
dirigir
."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.
Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:
1006706-82.2023.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
FELIPE PEREIRA SOUZA

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Termo
Circunstanciado
de
Ocorrência

foi

lavrado

em
face
FELIPE PEREIRA SOUZA

imputando-lhe

a

autoria
de
infração
penal de
condução
de
veículo

automotor

sem
CNH (art. 309 da Lei n. 9.503/97).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

proferiu
o
seguinte

teor
:
"
Vistos, O

Ministério
Público
propôs
a
presente

denúncia
contra FELIPE PEREIRA SOUZA,
qu
Os Policiais Militares
Marcelo Oliveira
Redez
e

Claudemir Silva
, ouvidos em juízo, declararam que
viram a motocicleta sendo empinada pelo denunciado
, sendo verificado ainda, após a abordagem, que o
acusado não possuía a devida permissão para dirigir.

alificado

nos
autos,
considerando
-o
incurso

nas

penas
do
artigo
309 do Código de
Trânsito
Brasileiro. Narra a
denúncia
,
em

síntese
, que no
dia
20 de
julho
de 2023,
por
volta das 23h00min.,
em
via
pública

localizada

na
Avenida
Califórnia
,
próximo
a um
templo
religioso, Bairro Primavera III,
nesta

cidade
de Primavera do Leste/MT, o
denunciado
FELIPE PEREIRA SOUZA
conduzia
um
veículo

motocicleta
,
sem
a
devida

habilitação
,
gerando

perigo
de
dano
,
devido
a
realizar

manobras

perigosas
,
empinando
o
veículo

em
via
pública
. Na
ocasião
, a
guarnição
da Polícia Militar,
em

rondas
pela
cidade
,
avistou
o
acusado
FELIPE
empinando

uma

motocicleta
,
gerando

perigo
de
dano
,
sendo
que
uma

vez

abordado
,
também
se
constatou
que
este

não

possuía

Carteira
Nacional de
Habilitação
,
conforme
se
vê
no
termo
de
depoimento

acostado
(id. nº123908495). Assim
agindo
,
incorreu
o
denunciado

nas

sanções
do art. 309 do Código de
Trânsito
Brasileiro. A
denúncia

foi

recebida

audiência
,
em

relação

ao
crime
tipificado
no art. 309, do CTB. Em
seguida
, no
decorrer
da
instrução
criminal,
foram

inquiridas
02 (duas)
testemunhas
, quais
sejam

os

Policiais

Militares
Marcelo Oliveira
Redez
e
Claudemir
Silva. Em
alegações

finais

orais
, o
Ministério
Público
pugnou
pela
condenação
do
acusado
,
porquanto
,
comprovadas
a
materialidade
e
a

autoria
do
delito
(id. nº134755864). Por
sua

vez
, a
defesa

requereu

a

absolvição
do
réu
,
aduzindo
que
não

restou

demonstrado

na

conduta
do
acusado
o
perigo

concreto
de
dano
à
população
,
devendo

prevalecer
no
caso

em

comento
o
princípio
do in
dubio
pro
reo
(id. nº134755866). É a
síntese
.
Fundamento
.
Decido
.
Trata
-se do
delito
de
dirigir

sem

habilitação
,
gerando

perigo
de
dano
,
previsto
no
artigo
309 do Código de
Trânsito

Brasileiro[
1].
Inexistindo

preliminares
a
serem

apreciadas
,
passo

ao

exame
do
mérito
. Para a
caracterização
do
delito

em

tela
,
há

necessidade
da
ocorrência
do
elemento
especial da
condução
anormal do
veículo
,
gerando

perigo
de
dano
. Cabe,
portanto
,
analisar

a

efetiva

subsunção
da
conduta

imputada

ao

acusado
no
tipo

em

questão
,
mormente no tocante à existência de perigo de dano
. Pois
bem
. A
materialidade
da
conduta

ressurge

inconcussa

por

meio
da
juntada
do Boletim de
Ocorrência
Policial (id. nº123908494).
Já

a

autoria
,
encontra
-se
confirmada

pelos

depoimentos

judiciais

prestados
,
os
quais
estão

em

consonância
com as
demais

provas

colhidas

nos
autos, tanto
na

fase
judicial
quanto
extrajudicial. Em
Juízo
,
apesar
dos
depoimentos

serem
de
policiais

militares
, que
normalmente

chegam

após
o
ocorrido
,
neste

caso
ambos
são

testemunhas

presenciais
, que
puderam

constatar

pessoalmente
as
condutas

penalmente

imputáveis
do
acusado
.
Os

Policiais

Militares
Marcelo Oliveira
Redez
e
Claudemir
Silva,
ouvidos

em

juízo
,
declararam
que
viram
a
motocicleta

sendo

empinada

pelo

denunciado
,
sendo

verificado

ainda
,
após

a

abordagem
, que
o

acusado

não

possuía
a
devida

permissão
para
dirigir
.
Não

foram

ouvidas

outras

testemunhas
. No
entanto
, o
próprio

réu
,
em

seu

interrogatório
,
confessou
que
estava

empinando
a moto,
confirmando

também
que
não

possuía

habilitação
. Desse modo,
verifica
-se que a
prova
oral
coligida

em

Juízo

confirmou

a

efetiva

ocorrência
do
perigo
de
dano
,
materializado
pela
conduta

imprudente
do
acusado
que
colocou

em

risco

a

incolumidade

pública
. A
jurisprudência
dos
Tribunais
é no
sentido
da
condenação

em

casos

como
o
presente
,
como

retrata

este

recente

julgado
: APELAÇÃO-CRIME. FALTA DE HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. ARTIGO 309 DO CTB. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. O
tipo
penal
descrito
no art. 309 do CTB
tem

como

elementares
a
falta
de
habilitação
para
dirigir

veículo
e o
perigo
de
dano

ocasionado
pela forma
como
o
acusado
dirige. 2. Conjunto
probatório
que indica,
pelos

depoimentos
dos
policiais

militares
e pela
confissão
do
réu
, a
realização
de
manobras

perigosas

próximas

a

aglomeração
de
pessoas
e de
veículos
de
terceiros
,
evidenciando

a

ocorrência
de
perigo
de
dano

concreto
. 3. Prova
judicializada que autoriza a manutenção da sentença penal condenatória
, inclusive no
tocante
à
pena
. 4.
Desatendidos

os

requisitos

objetivos
do
artigo
60, § 2º, do Código Penal,
inviável
a
substituição
da
pena
pela
multa
a que se
refere
o art. 44, § 2º, do
mesmo
diploma. 5.
Prequestionamento
.
Solução
da
matéria
pela
fundamentação
do
voto
,
observando
-se ser
desnecessário

analisar
-se
artigo

por

artigo

referido

pelo

recorrido
.
Precedentes
. RECURSO DESPROVIDO. (
Recurso
Crime Nº 71007936743,
Turma

Recursal
Criminal,
Turmas

Recursais
, Relator: Edson Jorge
Cechet
,
Julgado

em
03/09/2018). No
mais
,
inexistem

excludentes
de
ilicitude

ou
de
culpabilidade
,
inserindo
-se, a
conduta
do
réu
, no
tipo

previsto
no art. 309 do CTB. Ante
ao

exposto
,
hei

por

bem

julgar

procedente
a
denúncia

constante

nos
autos, para CONDENAR o
réu
FELIPE PEREIRA SOUZA,
brasileiro
,
casado
,
pedreiro
,
portador
da Cédula de
Identidade
(RG) 30816912 SSP/MT,
inscrito
no CPF/MF sob o n.º 075.118.851-44, natural de Primavera do Leste/MT,
nascido
no
dia
12/05/2003,
filho
de Reinaldo dos Santos Souza e Ana Paula Pereira Lobato,
residente

na
Rua Jatobá, nº 1322, Bairro Padre
Onesto
Costa,
nesta

cidade
de Primavera do Leste,
como

incurso

nas

penas
do art. 309, do Código de
Trânsito
Brasileiro. Da
dosimetria
da Pena. A
pena

prevista
para o crime de
dirigir

veículo

automotor
,
em
via
pública
,
sem
a
devida

permissão
para
dirigir

ou

habilitação

ou
,
ainda
, se
cassado
o
direito
de
dirigir
,
gerando

perigo
de
dano
é
de

detenção
, de seis meses
a
um
ano
,
ou

multa
. Atento
ao

princípio

constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias

judiciais
do art. 59 do Código Penal,
tenho
que a
culpabilidade
do
acusado
é
incontestável
,
uma

vez que tinha pleno discernimento da reprovabilidade da conduta
e de que
lhe
era
exigível

conduta

diversa
,
já
que
era

conhecedor
do
proibitivo
legal. O
acusado
é
primário
e
não

ostenta

antecedentes

criminais
.
Não

há

nos
autos,
elementos
que
possam

definir
a
sua

conduta
social,
bem

como
a
sua

personalidade
. De
igual
forma,
não

há

elementos

nos
autos a
demonstrar

veemente
o
motivo
que
o

levou
à
prática
da
infração
penal.
Não

há

circunstância

merecedora
de
registro
. As
consequências

são
as
inerentes

ao

delito
.
Considerando
tais
circunstâncias

fixo-lhe
a
pena
base
em
06 meses de
detenção
.
Não

há

circunstâncias

agravantes
,
nenhuma

atenuante
,
bem

como

nenhuma

circunstância
de
diminuição

ou

aumento
de
pena
,
assim
,
torno
a
pena

definitiva

em
06 (seis) meses de
detenção
,
por

entender

necessária
e
suficiente
para a
reprovação
do crime. O regime de
cumprimento
da
pena

será
o
aberto
, tendo
em
vista o
disposto
no art. 33, § 2º, do Código Penal.
Contudo
,
substituo
a
pena

privativa
de
liberdade

por

restritiva
de
direitos
,
consistente

na

limitação
de
fim
de
semana
,
pelo

período

compreendido

na

condenação
,
por

entender

ausentes
,
em

maior

parte
,
os

impedimentos

capitulados
no
artigo
44 do Código Penal para a
sua

concessão
. Sendo
certo
,
também
, de que
não
é
necessário
que
todas
as
circunstâncias

sejam

plenamente

favoráveis

ao

acusado
para que
o

mesmo

seja

beneficiário
da
substituição
,
devendo
-se
considerar
o conjunto delas. O
cumprimento
da
pena

consistirá

na

obrigação
de
permanecer
,
aos

sábados
e
domingos
,
por
05 (
cinco
) horas
diárias
,
em
casa de
albergado

ou
outro
estabelecimento

adequado
, a ser
definido

em

sede
de
execução
de
pena
,
através
da
audiência

admonitória
.
Deixo
de
conceder

ao

acusado
a
suspensão

condicional
da
pena

em

virtude
do
disposto
no
artigo
77,
inciso
III, do Código Penal.
Deixo
de
condenar
o
acusado

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
despesas
do
processo
,
considerando
que
os
autos
evidenciam
que
não

tem

condições
de
arcar
com
este

pagamento
.
Proceda
-se à
intimação

pessoal
do
condenado
. Intime-se
Defensoria
e
Ministério
Público.
Transitada

em

julgado
,
oficie
-se
ao
TRE
dando

conhecimento
;
oficie
-se
ao
INI e IEI (Instituto Estadual de
Identificação
) e
expeça
-se
guia
de
execução
,
formando
-se
os
autos de
execução
penal com as
peças

necessárias
. Primavera
do
Leste/MT, 02 de
fevereiro
de 2023. EVINER VALÉRIO Juiz de
Direito
"

A
parte

ré
,
por

meio
da
Defensoria
Pública,
interpôs

Recurso
de
Apelação
Criminal

s
ustentando
que
houve

confissão
da
parte

ré
e
esta

devidamente

comprovado
o
perigo
de
dano
.
Requereu
a
absolvição
do
réu
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O
parecer
ministerial
opinou

pelo

não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025